Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718905-16.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CATHARINA ROSA RABELLO DE SENA, MARCIA ROSA RABELLO RECORRIDO: IANE NUNES DE SENA GUTIERRES, JANE SEVERINO NUNES, AMADEU JOAO PAULO FERREIRA DE SENA, CECILIA SEVERINO NUNES, CECILIA NUNES DE SENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE IMÓVEL NO INVENTÁRIO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL NÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DIREITO DE PROPRIEDADE. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ RELACIONADA ÀS CAUSAS AFETADAS À VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. ARTIGO 612 DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA PARA JULGAR O LITÍGIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Agravo de instrumento: Preliminar de preclusão rejeitada. A decisão agravada não consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, sendo que o direito de recorrer da parte agravante nasceu quando o Juízo de primeiro grau incluiu o bem imóvel no inventário do falecido. 3. A questão em debate diz respeito ao direito de propriedade sobre o imóvel de Matrícula n.o 35820, o que exige dilação probatória para solução da controvérsia, fato esse que não se coaduna com as questões pertinentes ao Juízo sucessório, pois a própria lei preconiza que o Juiz do inventário decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, conforme dispõe o artigo 612 do CPC/2015 4. Conforme jurisprudências deste egrégio Tribunal, é possível revogar procuração com cláusula "in rem suam". Precedentes: (Acórdão n.1122831, 07031944220178070020, Relator: Romeu Gonzaga Neiva 7a Turma Cível); (Acórdão n.959009, 20090110616976APC, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível). 5. A discussão do direito de propriedade do imóvel se afigura como de alta indagação e requer outros meios de prova diversos das provas documentais apresentadas, os quais não podem ser produzidas no Juízo do inventário, mas somente em ação autônoma ajuizada nas vias ordinárias com tal intuito, devido à necessidade de dilação probatória que não é compatível com a ação de inventário, de forma que eventual direito reconhecido ficará sujeito à sobrepartilha. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para julgar o litígio quanto à propriedade e à titularidade de fato e de direito do imóvel de Matrícula n.o 35820 (2o Ofício de Registro de Imóvel, Brasília/DF, livro 2- registro geral). Agravo interno prejudicado. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 684, 685, 1.784, 1.791 e 1.793, estes do Código Civil, sustentando que a manutenção do julgado fere os princípios da obrigatoriedade dos contratos, da boa-fé, bem como desconsidera os usos do lugar de sua celebração. Em adição, em petição de ID 11814618, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Por fim, deixam de comprovar o recolhimento do preparo e pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Outrossim, “Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II, e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1360512/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos do Código Civil nem ao 1.025 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1539784/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porquanto “A apresentação de razões dissociadas do fundamento adotado pelo acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009